Tribunal: TJSP
Processo: 1042510-05.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Inocorrência – Os documentos essenciais ao ajuizamento da ação foram juntados aos autos – Preliminar arguida em contrarrazões recursais afastada.
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Pretensão da autora de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor – Descabimento – Empresa seguradora de grande

Ementa:
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Inocorrência – Os documentos essenciais ao ajuizamento da ação foram juntados aos autos – Preliminar arguida em contrarrazões recursais afastada.
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Pretensão da autora de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Alegação da autora de que variações de tensão elétrica ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos da sua segurada – Documentos juntados pela autora, visando demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Não ficou demonstrado, de forma segura, que os danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos da segurada da autora decorreram de falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Honorários advocatícios, arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042510-05.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ALFA SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042510-05.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 18512
APELAÇÃO No 1042510-05.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 8a VARA CÍVEL
APELANTE: ALFA SEGURADORA S/A
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. PAULO ROBERTO ZAIDAN
MALUF
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Inocorrência Os
documentos essenciais ao ajuizamento da ação foram
juntados aos autos
Preliminar arguida em
contrarrazões recursais afastada.
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA
ELÉTRICA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Pretensão da autora de inversão do ônus da prova,
com base no Código de Defesa do Consumidor

Descabimento
Empresa seguradora de grande
porte, que não pode ser considerada hipossuficiente,
em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da
inversão do ônus da prova Alegação da autora de
que variações de tensão elétrica ocasionaram danos
aos equipamentos eletroeletrônicos da sua segurada
Documentos juntados pela autora, visando demonstrar
o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de
provas unilaterais, baseadas em meras ordens de
serviços ou orçamentos de assistências técnicas

Não ficou demonstrado, de forma segura, que os
danos causados nos equipamentos eletroeletrônicos
da segurada da autora decorreram de falhas na
prestação do serviço de fornecimento de energia
elétrica pela concessionária ré
Sentença de
improcedência
da
ação
mantida

Recurso
improvido.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
-
Honorários
advocatícios, arbitrados na sentença em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, majorados para
15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11,
do novo Código de Processo Civil
RECURSO
IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042510-05.2018.8.26.0576 -Voto no
3
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos”, ajuizada por ALFA SEGURADORA S/A contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada improcedente pela respeitável
sentença de fls. 212/215, cujo relatório adoto, que condenou a autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 218/230),
alegando,
em
síntese,
que
os
documentos juntados aos autos
comprovavam os danos causados nos equipamentos do seu segurado, em
razão da oscilação na rede administrada pela concessionária de energia
elétrica recorrida.
Ressaltou que os laudos técnicos e o relatório de
regulação de sinistro, carreados aos autos, foram produzidos por
“profissionais devidamente qualificados e empresas especializadas,
totalmente terceiros, sem qualquer interesse na demanda” (fls. 220).
Ressaltou a inexistência de provas de que, no local
onde ocorreu o sinistro, existiam equipamentos de segurança necessários à
proteção da unidade consumidora.
Segundo entendimento da apelante, diante da
comprovação do nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos
equipamentos eletroeletrônicos da sua segurada, e a rede de energia
elétrica mantida pela ré, impunha-se a condenação da empresa
concessionária de energia elétrica, ao ressarcimento destes prejuízos,
levando em conta a sua responsabilidade objetiva, prevista do no artigo 37,
§ 6o, da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor.
Sustentou, também, o cabimento da inversão do
ônus da prova.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com
a reforma da respeitável sentença, a fim de que a presente ação fosse
julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042510-05.2018.8.26.0576 -Voto no
4
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 231/232).
A recorrida apresentou contrarrazões (fls. 236/259),
reiterando, inicialmente, as preliminares arguidas na contestação. No
mérito, pugnou pelo improvimento deste apelo.
A
ré,
ora
recorrida,
juntou
instrumentos
procuratórios e indicou os nomes de seus atuais patronos para fins de
intimações, o que deverá ser anotado (fls. 299/328).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Afastam-se, inicialmente, as preliminares arguidas
pela recorrida.
Com efeito, não colhe a arguição de inépcia da
petição inicial, diante da ausência de documentos essenciais à propositura
da ação, pois todos os documentos necessários, ao exame desta ação,
foram juntados pela autora.
De resto, cuida-se de ação regressiva promovida por
seguradora, visando ao reembolso da quantia de R$ 2.973,43 paga a sua
segurada decorrente de “intensas variações de tensão elétrica, advindas
externamente, da rede de distribuição administrada pela Ré, ensejando
danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede” (fls. 02).
Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL
estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o
ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede
o ajuizamento da presente ação.
Isto porque, a referida Resolução da ANEEL não
pode se sobrepor à legislação processual em vigor, que não prevê como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042510-05.2018.8.26.0576 -Voto no
5
pressuposto processual o prévio requerimento administrativo, e muito
menos ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário,
previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Neste sentido, é o seguinte precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO
DE
REGRESSO.
Ajuizamento
pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de
mérito, por falta de interesse de agir. Irresignação da parte autora.
Cabimento. Desnecessidade de realização de prévio requerimento
administrativo. Procedimento previsto na Resolução no414/2010 da ANEEL
que não pode se sobrepor às normas processuais, tampouco ao princípio do
livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal). Interesse processual caracterizado. Precedentes. Sentença
anulada. Inviável, porém, o julgamento do mérito por esta Superior Instância
neste momento processual. Recurso provido em parte” (Apelação
1054371-84.2016.8.26.0114 Relator: Desembargador Walter Barone 24a
Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/08/2017
Data de
publicação: 04/09/2017).
Cumpre salientar que, a legislação consumerista é
aplicável na espécie, uma vez que, embora a autora não seja a destinatária
final dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ocorreu a sub-
rogação dos direitos que cabiam à sua segurada, então consumidora, na
relação primitiva, por ocasião do pagamento da referida indenização.
Assim, diante da sub-rogação legal, prevista no
artigo 786 do Código Civil, deu-se a condição de consumidora à seguradora,
a qual passou a se beneficiar do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, de conformidade com o artigo 349 do
Código Civil: “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e fiadores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042510-05.2018.8.26.0576 -Voto no
6
Todavia, conquanto aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso vertente, não se verifica no caso dos autos hipótese
autorizadora da inversão do ônus da prova.
Isto porque, conforme previsto no artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão somente deve ocorrer
quando, a critério do Juízo, revele-se verossímil a alegação do consumidor
ou quando for ele hipossuficiente, circunstância que não se vislumbra no
caso vertente.
Com efeito, a empresa seguradora autora, de
grande porte, não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de
vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova.
De resto, o recurso não comporta provimento.
Isto porque, os documentos juntados pela autora a
fls.38/44, visando demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar
de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviço ou orçamentos
de assistências técnicas.
Os referidos documentos não contêm considerações
sobre métodos investigativos utilizados, tampouco fundamentos técnico-
científicos.
Neste
sentido,
vale
lembrar
os
seguintes
precedentes desta Colenda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS
ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro
entabulados com diversos segurados
Oscilação na tensão da rede de
energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos
eletroeletrônicos destes segurados - Nexo de causalidade não comprovado
Laudos frágeis no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta
oscilação de energia elétrica - Indenização indevida
Sentença de
improcedência mantida Indevida a redução da verba honorária Recurso
improvido” (TJSP; ?Apelação Cível 1003409-77.2019.8.26.0526; Relatora:
Desembargadora?Denise Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042510-05.2018.8.26.0576 -Voto no
7
Privado; Foro de Salto -?3a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de
Registro: 25/06/2020).
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia
elétrica
Ação julgada procedente
Recurso da concessionária ré

Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de
recorrer ao Poder Judiciário Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Arts. 349 e 786 do CC
Nexo de causalidade não demonstrado
Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de
suposta descarga elétrica na rede sob responsabilidade da concessionária -
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito - Sentença reformada
RECURSO PROVIDO” ?(TJSP; ?Apelação
Cível
1004453-98.2018.8.26.0322;
Relatora:
Desembargadora?Jonize
Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins -?1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).
Na espécie, a autora não se desincumbiu de seu
ônus, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de
provar fato constitutivo de seu direito, deixando de demonstrar o nexo de
causalidade.
Por conseguinte, não ficou demonstrado, de forma
segura, que os danos causados nos equipamentos elétricos da segurada da
autora, decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de
energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o nexo causal.
No caso em exame, não ficou demonstrado, de
forma segura, que os danos causados nos equipamentos elétricos da
segurada da autora decorreram de falhas na prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o
nexo causal entre os aludidos danos e a rede de energia elétrica mantida
pela concessionária ré.
Bem por isso, a sentença de improcedência da ação
deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042510-05.2018.8.26.0576 -Voto no
8
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11o, do
novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ficam majorados
para 15% (quinze por cento).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR